Tribunal: TJSP
Processo: 1021795-41.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo que não foi comprovado o inadimplemento contratual da ré, mas condenando-a a prestar contas. Inconformismo da ré. Autor, visando participar de empreendimento imobiliário para exploração de pool hoteleiro a ser constituído após concluída a construção do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo que não foi comprovado o inadimplemento contratual da ré, mas condenando-a a prestar contas. Inconformismo da ré. Autor, visando participar de empreendimento imobiliário para exploração de pool hoteleiro a ser constituído após concluída a construção do empreendimento, constituiu sociedade em conta de participação prometendo-se a aportar recursos financeiros como sócio participante. Aporte financeiro não cumprido integralmente tendo ajuizado a presente ação visando a rescisão do contrato, por culpa da ré, sócia ostensiva, e a reparação dos danos materiais e morais. Inadimplemento contratual pela sócia ostensiva não comprovado. Ausência de fundamento para reconhecimento jurisdicional de rescisão contratual. Negócio jurídico que permanece válido e eficaz, vinculando os contratantes. Prestação de contas determinada em primeiro grau que, na espécie, não se aplica, pois, além de não configurada causa de rescisão do instrumento de constituição da SCP, por ato da sócia ostensiva, o referido instrumento é claro em conferir direitos de sócio ao autor apenas após intergralizada a totalidade de sua quota social, o que não se verificou. Ausência de integralização dos aportes de capital pelo autor, que inviabilizam o exercício de seus direitos como sócio participante da SCP. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.